Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011813-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JESSIKA FERREIRA BARBOSA SANTIAGO - CPF: 069.390.373-22 (AGRAVADO), LUCAS THADEU CARVALHO ALVES (AGRAVADO), LUCAS THADEU CARVALHO ALVES - CPF: 048.587.613-20 (AGRAVADO), JESSIKA FERREIRA BARBOSA SANTIAGO - CPF: 069.390.373-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. M. B. A. (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TADEU DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 008.691.903-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITO EXECUTIVO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 528 DO CPC.
RESTABELECIMENTO DO RITO COERCITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução de alimentos, determinou, de ofício, a conversão do rito coercitivo (prisão civil) para o rito expropriatório, em demanda proposta por menor representado por sua genitora, em face do devedor de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode, de ofício, converter o rito da execução de alimentos do modelo coercitivo para o expropriatório, independentemente de requerimento do credor.

III. Razões de decidir

3. O art. 528 do CPC estabelece regimes executivos distintos para a cobrança de alimentos, conferindo ao credor a faculdade de eleger o meio mais eficaz à satisfação do crédito, em razão da natureza personalíssima do direito alimentar.

4. A atuação judicial deve observar os limites da provocação das partes, sendo vedada a substituição ex officio do rito executivo, ainda que sob o argumento de maior adequação ou diante da predominância de parcelas pretéritas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma a impossibilidade de conversão de ofício do rito da execução de alimentos, exigindo requerimento expresso do credor, sob pena de violação ao sistema processual e esvaziamento da efetividade da tutela alimentar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão agravada e restabelecer o rito executivo escolhido pela parte credora, vedada a conversão de ofício pelo magistrado.

Tese de julgamento:

“1. A escolha do rito da execução de alimentos constitui prerrogativa do credor, não podendo ser alterada de ofício pelo magistrado.

2. A conversão do rito coercitivo para o expropriatório depende de requerimento expresso do credor, sendo inadmissível sua imposição judicial unilateral.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011813-19.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCAS THADEU CARVALHO ALVES

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da execução de alimentos movida por N. M. B. A., representado por sua genitora, em face de LUCAS THADEU CARVALHO ALVES, que determinou a conversão do rito coercitivo para o rito expropriatório.

Sustenta o agravante, em síntese, a ilegalidade da conversão de ofício do procedimento, ao argumento de que a escolha do rito executivo compete ao credor, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal.

Requer, liminarmente, o restabelecimento do rito da prisão civil.

Ausente o preparo, eis que figura o
Parquet.

A tutela recursal foi indeferida.

Na sequência, Nykollas Miguel Barbosa Alves, representado por Jessica Ferreira Barbosa Santiago apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 355750383), alegando que ao converter o rito da execução de ofício, o magistrado não apenas extrapolou suas atribuições, mas também fragilizou o instrumento mais poderoso que a legislação confere ao credor de alimentos para ver seu direito efetivado.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer opinativo do Dr. Marcelo Ferra, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da conversão, de ofício, do rito da execução de alimentos pelo magistrado singular, substituindo o procedimento coercitivo pelo expropriatório.

Em que pese se reconheça a consistência do fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que a predominância de parcelas pretéritas pode, em tese, justificar a adoção do rito patrimonial, tal compreensão não autoriza a atuação
ex officio
do magistrado na redefinição do meio executivo.

Entretanto, o art. 528 do Código de Processo Civil estabelece dois regimes distintos de execução de alimentos, conferindo ao credor a faculdade de optar pelo meio que reputar mais eficaz à satisfação do crédito.

Tal prerrogativa decorre da natureza personalíssima do direito alimentar e da necessidade de assegurar ao credor — especialmente quando se trata de menor — a condução estratégica da execução.

Nesse contexto, a atuação judicial deve se manter adstrita aos limites da provocação, sendo vedado ao magistrado impor, de ofício, a substituição do rito escolhido, ainda que sob o argumento de maior adequação ou efetividade.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que a conversão do rito executivo depende de requerimento da parte credora, não sendo possível ao julgador promover, por iniciativa própria, a alteração do procedimento.

Inclusive este é o entendimento deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA EXPROPRIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO CREDOR – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO
. Pretende a parte agravante a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja decretada a prisão civil do devedor de alimentos. A questão controvertida consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia ter convertido, de ofício, o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC, que permite a decretação de prisão civil do executado, para o rito previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal, em que se observará a execução por quantia certa, sem possibilidade de prisão. Ocorre que, tanto para a execução de alimentos pelo rito da prisão, quanto pelo da expropriação de bens, é indispensável o requerimento do credor, não sendo possível ao Magistrado promover uma ou outra execução, de ofício. Nesse viés, em que pesem aos fundamentos da decisão agravada, inexistindo pagamento integral da dívida ou cumprimento do período de prisão decretada, não se afigura se afigura razoável impor ao credor a alteração de rito, de ofício, em razão do acúmulo de prestações vencidas no curso da ação, mormente considerando que não foi o exequente que deu causa ao inadimplemento
. (N.U 1021867-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Cito ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE RITO DE OFÍCIO. PRISÃO PARA EXPROPRIATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leticia Fonseca Machado contra decisão interlocutória que determinou, de ofício, a conversão do rito de execução de alimentos para expropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia, de ofício, converter o procedimento de execução de alimentos com base no art. 528, § 3o, do CPC, para o rito previsto no § 8o do mesmo artigo, onde a execução se dá por quantidade certa, sem possibilidade de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do REsp No 1.773.359 - MG (2018/0264101-2), afirmou que a conversão de ofício do rito de execução de alimentos é inadmissível, sendo imprescindível o requerimento do credor.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a alteração do rito de execução de alimentos deve ser solicitada expressamente pelo credor, não podendo ser determinada de ofício pelo Juízo.

A decisão agravada afronta o entendimento consolidado de que a execução de alimentos pelo rito da prisão civil é aplicável às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação e às que se vencerem no curso do processo, conforme a Súmula 309 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A conversão de ofício do rito de execução de alimentos para expropriação é inadmissível, sendo imprescindível o requerimento expresso do credor.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 528, §§ 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp No 1.773.359 - MG (2018/0264101-2); Súmula 309/STJ.

(N.U 1018027-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ao arremate, assevero que não vejo efeito prático, uma vez que havendo oitiva da parte devedora, o juízo pode converter novamente o feito, entretanto, o entendimento consolidado desta Câmara deve ser seguido. Assim, a decisão recorrida, ao determinar de ofício a conversão do rito da execução, incorre em violação ao sistema processual vigente, impondo-se sua reforma.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o para o fim de cassar a decisão agravada, restabelecendo o prosseguimento da execução de alimentos conforme o rito escolhido pela parte credora, vedada a conversão de ofício pelo magistrado sem oitiva da parte devedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026